Tribunal: TJMT
Processo: 0046553-55.2005.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046553-55.2005.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WILLIAM DROSGHIC JUNIOR - CPF: 193.878.811-72 (IMPETRANTE), Ministério Público de Mato Grosso - Procuradoria de Tapurah-MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O 2o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

EMENTA:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL QUE REGE A MATÉRIA – ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL À ÉPOCA, REAFIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 317) – INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. O Órgão Especial decidiu em consonância com o entendimento predominante do Supremo Tribunal Federal à época, o qual foi reafirmado no julgamento do Recurso Extraordinário 630.137/RS, com repercussão geral (Tema 317), pelo que deve ser mantido incólume o acórdão.

2. Juízo de retratação não exercido.

RELATÓRIO
:

Colenda Turma:

Trata-se de
REAPRECIAÇÃO do Mandado de Segurança n.o 0046553-55.2005.8.11.0000
, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Turma Julgadora, para possível juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, aparentemente, contrariar a tese fixada no tema 317, do Supremo Tribunal Federal, que firmou a tese no sentido de que
“o art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”.

O Órgão Especial, ao analisar os pedidos constantes do Mandado de Segurança impetrado por
WILLIAM DROSGHIC JÚNIOR
em face do ato praticado pelos Secretários de Estado da Fazenda e Administração e pelo Governador do Estado de Mato Grosso,
CONCEDEU A ORDEM
para determinar que a parte impetrada procedesse aos descontos na forma prevista no art. 40, § 21, da CF, então vigente (cf. acórdão disponível no ID. 116710487 - Pág. 122/127).

O Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso Extraordinário (ID. 116710487 - Pág. 151/163), requerendo a reforma do
decisum
, ante a violação à norma constitucional.

Em sua apreciação, no juízo de admissibilidade do recurso excepcional, a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos a esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, para juízo de retratação, por entender que o acórdão está, aparentemente, em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 317).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA
:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de
REAPRECIAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA
decorrente da determinação da Vice-Presidência deste eg. Tribunal de Justiça (ID. 131162674), com fulcro no art. 1.030, II, do CPC
– juízo de retratação
, em razão de o julgado antecedente não estar, aparentemente, em conformidade com o entendimento expresso pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
leading case
RE 630.137/STF – Tema 317.

Em vista da regra do artigo 1.030, inciso II, do CPC, submete-se à reapreciação do Colegiado desta Turma, o Mandado de Segurança que ficou assim ementado:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA PREVIDENCIÁRIA – FUNCIONÁRIO INATIVO – APOSENTADORIA POR DOENÇA INCAPACITANTE – TAXA DE INCIDÊNCIA – DOBRO DO LIMITE ESTABELECIDO PARA BENEFÍCIO NO RGPS – NEGATIVA DE AUTO-APLICABILIDADE DA EC 47/2005 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO FERIDO – NORMA QUE RECOMENDA OBEDIÊNCIA À LEI MESMO QUE ELA CLASSIFIQUE O TIPO DE DOENÇA – ORDEM CONCEDIDA.

O servidor aposentado por doença grave que o incapacita para o serviço público tem direito a recolher a taxa previdenciária pelo dobro do benefício previsto no RGPS, conforme recomenda a EC 47/2005, que não pode ser considerada inaplicável por faltar lei que defina o tipo de doença que o leva para a inatividade, uma vez que essa definição é de competência da junta médica que o examina.

(N.U 0046553-55.2005.8.11.0000, MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 27/04/2006, Publicado no DJE 29/05/2006)

Denota-se do caderno processual que o impetrante objetivou, em síntese, coibir o ato da autoridade apontada coatora de promover o desconto previdenciário de 11% (onze por cento) sobre a totalidade dos seus proventos de aposentadoria, uma vez que é portador de doença incapacitante (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS), como se vê na petição inicial de ID. 116710487 - Pág. 3/8.

Aduz que o referido ato administrativo afronta o disposto no artigo 40, § 21, da Constituição Federal, incluído pela Ementa Constitucional n.o 47/2005, ao dispor que os servidores inativos e pensionistas, portadores de doença incapacitante, apenas contribuirão para o regime próprio de previdência na parcela que exceder o dobro do teto máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).

Como se sabe, a referida isenção da contribuição previdenciária foi um benefício concedido ao aposentado, acometido de uma doença incapacitante, que limitava o desconto da contribuição previdenciária de seus proventos de aposentadoria.

Com efeito, o artigo 40, § 21, da Constituição Federal preceituava que:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

(...)

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão
que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social
de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. (grifo nosso)

Contudo, com a publicação da Emenda Constitucional n.o 103/19, houve a revogação do texto constitucional citado alhures, de sorte que os aposentados e pensionistas, portadores de doença incapacitante, perderam a prerrogativa que possuíam, de maneira que passaram a recolher a contribuição previdenciária sobre os valores dos seus proventos que excedem o teto do RGPS.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 630.137/RS, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 317), sedimentou entendimento de que:
“
o art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor,
era norma de eficácia limitada
e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”,
consoante ementa a seguir transcrita:

DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACITANTES. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. 1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC no 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC no 47/2005.

2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada.

3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese.

4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias.

5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”.

(RE 630137, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-047

DIVULG 11-03-2021

PUBLIC 12-03-2021)

In casu
, verifica-se que a doença incapacitante que acomete o impetrante (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS – CID: B24 – cf. laudo pericial de ID. 116710487 - Pág. 16) está inserida no rol do art. 213, §1o, da Lei Complementar n.o 4, de 15 de outubro de 1990, que
“dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais”,
previa que:

Art. 213. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos.

(...)

§ 1o Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, parilisia irreversivel e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteite deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida,
Aids,
no caso de magistério surdez permanente, anomalia da fala e outras que a lei indicar com base na medicina especializada. (grifo nosso)

Feitas essas considerações, verifica-se que, no caso em apreço, por se tratar de doença prevista no referido rol, para fins de isenção tributária, incidia, à época, a regra do artigo 40, § 21, da CF.

Dessa forma, conclui-se que não há qualquer violação a tese de repercussão geral fixada no RE 630.137/RS (Tema 317).

Nesse mesmo sentido, aliás, tem decidido esta Turma Julgadora,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 40, § 21, DA CRFB – TEMA 317/STF – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – DOENÇA DO AUTOR PREVISTA EM ROL TAXATIVO DE NORMA LOCAL – AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NO ACÓRDÃO DESTA CORTE ESTADUAL COM O ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA 317 – JUIZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO – DECISÃO MANTIDA.

O artigo 40, § 21, da CRFB preceitua que os portadores de doença incapacitante, na forma da lei, somente pagarão contribuição previdenciária sobre o valor que exceder o dobro do teto-limite do RGPS.

Como se depreende da leitura do disposto constitucional, a plena eficácia da referida norma, está condicionada à edição de lei que defina quais doenças são consideradas incapacitantes.

A doença incapacitante indicada no acórdão — doença de Parkinson — está inserida no rol do § 1o, do artigo 213, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 e no artigo 224, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 26/1993, com a redação em vigor à época
.

(N.U 0065901-49.2011.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)(grifo nosso)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO — NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE — OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL QUE REGE A MATÉRIA — ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL À ÉPOCA, REAFIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 317) — INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMA.

1.É assente na jurisprudência pátria, inclusive do próprio STF, orientando pelo afastamento da aplicação da norma constitucional ante a falta de lei específica acerca da matéria, porquanto no âmbito federal, o art. 6o, inciso XIV da Lei n. 7.713/88, com redação dada pela Lei n. 11.052/04, e o art. 151 da Lei n. 8.213/91, complementado pelo art. 1o da Portaria Interministerial MPAS/MS n. 2.298/01, que elencou as doenças a que se refere o inciso II do art. 26 da Lei n. 8.213/91, o qual dispõe que a aposentadoria por invalidez por doença incapacitante independe de carência; e, no âmbito estadual, o art. 213, cabeça e § 1o da Lei Complementar Estadual n. 04/90 (Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais), expressamente estabelecem quais as espécies de doenças que podem ser consideradas incapacitantes, inserindo nestas a doença que acomete o embargado (cardiopatia grave).

2.

Não se constata qualquer maltrato a tese de repercussão geral fixada no RE no 630137/RS (Tema no 317), pelo contrário, a Colenda Câmara à época (QUINTA CÂMARA CÍVEL) decidiu em consonância com o entendimento predominante do Supremo Tribunal Federal à época, o qual foi reafirmado em sede de repercussão geral, posto que há lei prevendo as hipótese de isenção,

razão pela qual não encontro motivo para emissão de juízo de retratação.

3.Juízo de retratação não exercido.

(N.U 0026074-36.2008.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)(grifo nosso)

Forte nessas razões, deixo de exercer o juízo de retratação e mantenho inalterado o acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023